Tribunal: TJSP
Processo: 2355332-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. Recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela operadora do plano de saúde. Alegação de cumprimento da obrigação não comprovada, pois as clínicas indicadas pela operadora são as mesmas já reputadas inadequadas nos autos do agravo anterior por não oferecerem todas as terapias prescritas. A pendência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. Recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela operadora do plano de saúde. Alegação de cumprimento da obrigação não comprovada, pois as clínicas indicadas pela operadora são as mesmas já reputadas inadequadas nos autos do agravo anterior por não oferecerem todas as terapias prescritas. A pendência de prova pericial nos autos principais não afasta a obrigação de cumprir a decisão judicial vigente. Multa cominatória possui natureza coercitiva e não se revela excessiva, sendo medida destinada a assegurar o cumprimento da obrigação específica. Recurso desprovido.